Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, tão somente para decotar o excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo, bem como quanto à aplicação do IPCA-E por todo o período em desconformidade à EC no 113/2021 e consignou eu a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado.
II – Questão em discussão
3. As alegações relativas à inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial, bem como o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ADI 7.435/RS não foram apreciados pela decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
4. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se aplicável a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória (ARC No 0723087-35.2024.8.07.0000); (ii) se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
5. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo Relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC.
6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.